Tribunal: TJSP
Processo: 1050524-63.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Bloqueio do acesso ao sistema virtual para a emissão da nota fiscal eletrônica, no sítio da municipalidade, em virtude da existência de débito fiscal de ISS pela empresa impetrante. Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2011. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade da referida norma reconhecida Órgão Especial do TJSP, no julgamento da Arguição de

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Bloqueio do acesso ao sistema virtual para a emissão da nota fiscal eletrônica, no sítio da municipalidade, em virtude da existência de débito fiscal de ISS pela empresa impetrante. Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2011. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade da referida norma reconhecida Órgão Especial do TJSP, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0045657-77.2014.8.26.0000. Instrução Normativa posteriormente revogada pela Instrução Normativa SF/SUREM no 33/2016. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1050524-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo recorrida TECNEQUIP TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050524-63.2016.8.26.0053 - Voto no 3418
2
Remessa Necessária no 1050524-63.2016.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Tecnequip Tecnologia em Equipamento Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 3418

Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Bloqueio do
acesso ao sistema virtual para a emissão da nota fiscal
eletrônica,
no
sítio
da
municipalidade, em
virtude
da existência
de
débito
fiscal de
ISS pela
empresa
impetrante. Instrução
Normativa
SF/SUREM
no
19/2011.
Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade da referida norma
reconhecida Órgão Especial do TJSP, no julgamento
da Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0045657-77.2014.8.26.0000.
Instrução
Normativa
posteriormente
revogada
pela
Instrução
Normativa
SF/SUREM no 33/2016. Sentença mantida. Recurso oficial não
provido.

Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 53/59,
pela qual, em mandado de segurança impetrado por Tecnequip
Tecnologia em Equipamento Ltda. contra ato do Secretário das Finanças
do Município de São Paulo, foi deferida a segurança, para determinar que
a autoridade impetrada se abstenha de impedir a emissão de Notas
Fiscais Eletrônicas (NF-e) através de bloqueios em seus sistemas, bem
como para vedar qualquer ato que impeça o regular desempenho das
atividades da impetrante, como a suspensão da sua inscrição estadual.

A impetrante/recorrida é pessoa jurídica de direito privado,
e diante do rol de atividades que exerce, está sujeita ao recolhimento de
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, e à emissão da
correspondente nota fiscal eletrônica. Em razão da existência de débito
de
ISS,
a
autoridade
coatora,
com
base na
Instrução
Normativa SF/SUREM no 19/11, bloqueou o acesso da impetrante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050524-63.2016.8.26.0053 - Voto no 3418
3
sistema virtual para a emissão da nota fiscal eletrônica, impedindo-a do
exercício de sua atividade empresarial e violando.

Nesse contexto, a recorrida impetrou mandado de
segurança, pretendendo que a autoridade coatora impetrada se
abstenha de impedir a emissão de notas fiscais pela impetrante em
virtude de débitos.

É o relatório.

Há reexame necessário, por força do disposto no artigo 14,
§1o, da Lei no 12.016/09.

A r. sentença não merece qualquer reparo.

A respeito do artigo 1o da Instrução Normativa SF/SUREM no
19 de 16/12/20111 que embasava a autoridade impetrada, o Tribunal de
Justiça de São Paulo já se posicionava no sentido de que o bloqueio
impugnado implicava indevida restrição ao exercício da atividade
empresarial, em afronta ao disposto na Súmula 5472, do Supremo Tribunal
Federal e no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal3. Nesse
sentido, confira-se o julgado:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e. Suspensão pela
municipalidade por débitos fiscais. Descabimento. Ofensa à
Súmula 547 do STF. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0014965-67.2013.8.26.0053; Relator (a):
Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/04/2014; Data de Registro:
04/04/2014)
1 Art. 1o A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e para pessoas jurídicas e condomínios edilícios
residenciais ou comerciais estabelecidos no Município de São Paulo terá sua autorização suspensa quando o
contribuinte, pessoa jurídica domiciliada no Município de São Paulo, estiver inadimplente em relação ao
recolhimento do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS.
2 STF/Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.
3 CF/ Art. 170. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1050524-63.2016.8.26.0053 - Voto no 3418
4

Posteriormente,
a
inconstitucionalidade
da
Instrução
Normativa SF/SUREM no 19/2011 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste
Tribunal Bandeirante, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
n.o 0045657-77.2014.8.26.0000:

INCONSTITUCIONALIDADE Controle difuso Instrução Normativa
SF/SUREM no 19/2001, expedida pelo Senhor Secretário de
Finanças do Município de São Paulo Inconstitucionalidade
Violação dos arts. 5o, II, XIII e LIV, e 170, § único, da Constituição
Federal Violação, ainda, das Súmulas n. 70, 323 e 547 do
colendo STF Acolhimento do incidente.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0045657-77.2014.8.26.0000; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/08/2014; Data de Registro: 01/09/2014)

Nesse cenário, diante da impossibilidade da imposição da
medida coercitiva vergastada, em 2016, a Instrução Normativa SF/SUREM
no
19/2011
foi
revogada
pela
Instrução
Normativa
SF/SUREM no
33 de 19/12/2016.

Nessa toada, a r. sentença recorrida deve ser mantida, por
seus fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento à remessa necessária.

PAOLA LORENA
Relatora